Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731810-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CORREIA CESAR AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação cominatória de entregar e transferir imóvel sem débitos pendentes e a condenação ao pagamento de lucros cessantes entre a data do depósito do saldo devedor e a efetiva imissão de posse, no 0730559-50.2025.8.07.0001 (Id 241567880 dos autos de origem), ajuizada por MANOEL CORREIA CESAR em desfavor de COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum em que, em síntese, alega o autor o ajuste com a ré, em 07/04/2027, para aquisição de unidade imobiliária ainda em construção – apartamento no 402 do empreendimento nominado Residencial Costa Azul -. Informa que em ação judicial manejada por associação de promitentes compradores, a ré foi destituída da qualidade de incorporadora, tendo sido a obra concluída em 2022 pela citada associação. Aduz que nos autos do processo no. 0740100-49.2021.8.07.0001, que tramitou na 13a Vara Cível de Brasília, a ré e a Construtora RECOOL foram condenadas a lhe pagarem indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel. Menciona que, iniciado o cumprimento de sentença nos autos do processo acima, aquele Juízo entendeu que não constou do título judicial a obrigação de fazer alusiva à transferência de propriedade e imissão na posse. Destaca a realização de depósito naqueles autos que somado ao valor do seu crédito importaria na quitação do preço, em razão da compensação de créditos. Em sede de tutela provisória de urgência, requer a imposição à ré da obrigação de proceder à entrega do imóvel, sob pena de multa. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante alegações iniciais, não há elementos que evidenciem o cumprimento dos requisitos para a concessão de tutela provisória. Quanto à plausibilidade das alegações, tenho que a questão alusiva à efetiva quitação, inclusive por meio da compensação, reclama maiores esclarecimentos, por meio do exercício do contraditório e eventual dilação probatória. Cumpre notar que a leitura dos autos revela a existência de imbricadas relações jurídicas que remontam ao ano de 2008, que envolvem a troca da titularidade do empreendimento e posterior reversão à ré da unidade alienada ao autor, conforme procuração de ID 239119785. Ainda, a pretensão liminar ensejaria no antecipado reconhecimento da compensação com base em valores unilateralmente informados pelo autor. Não vislumbro, ainda, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do feito, posto que o indeferimento da tutela não ensejará qualquer prejuízo irreparável ao demandante. Eventual dano decorrente da demora na imissão na posse do imóvel é de natureza exclusivamente patrimonial e poderá ser posteriormente reparado pela parte demandada. Desta feita, em uma análise sumária, típica deste momento processual, não vislumbro os requisitos autorizadores da tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.” O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) no dia 07/04/2008 adquiriu uma unidade autônoma no empreendimento Residencial Costa Azul, faltando o pagamento da última parcela de R$ 126.000,00 previsto para 30/10/2009 com a COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, que contratou uma construtora; (ii) em razão de diversos problemas a Cooperativa e a construtora foram afastadas da construção do prédio no dia 03/03/2015; (iii) ajuizou ação visando reparação de lucros cessantes entre o termo final para a entrega do bem em 28/01/2010 até a destituição em 03/03/2015, a declaração de que não tem responsabilidade por quaisquer débitos vinculados ao imóvel até a data de imissão na posse, a declaração de que o saldo devedor será acrescido apenas de correção monetária, a compensação dos débitos e eventual depósito de saldo remanescente para a declaração de quitação e transferência do imóvel, conforme processo n. 0740100-49.2021.8.07.0001; (iv) nos autos do processo n. 0740100-49.2021.8.07.0001, a sentença reconheceu o direito aos lucros cessantes e o acórdão n. 1764556, a declaração de aplicação de correção monetária sobre o saldo devedor até o dia 03/03/2015; (v) em cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0740100-49.2021.8.07.0001, foi reconhecido que o saldo devedor é apurável por simples cálculos e intimou o devedor sobre o valor apresentado e sobre o valor dos lucros cessantes, não admitindo a tramitação dos pedidos de compensação e de imissão na posse com transferência de propriedade, o que ensejou a distribuição do processo em que foi proferida a decisão agravada, n. 0730559-50.2025.8.07.0001; (vi) no processo n. 0730559-50.2025.8.07.0001 pretende o deferimento da tutela provisória para determinar a imissão na posse do imóvel, sob pena de multa cominatória; (vii) a probabilidade do direito decorre da definição do valor do débito, a compensação pelo valor devido a título de lucros cessantes e o depósito da diferença, conforme os autos do processo n. 0740100-49.2021.8.07.0001; (viii) a urgência são os danos irreparáveis pelo impedimento de usar e gozar de imóvel que lhe pertence. Requer em tutela provisória e definitiva o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata imissão na posse do imóvel, sob pena de multa cominatória. Preparo recursal (Id 74695449). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a despeito do esforço argumentativo declinado pela parte agravante, mostra-se necessário o contraditório prévio para apurar a quitação do contrato de compra e venda de imóvel, especialmente pelo fato de que o depósito da diferença do saldo devedor está vinculado a outro processo para permitir a imissão na posse pretendida, não estando caracterizada a probabilidade do direito alegado. Da mesma forma, não está presente a urgência necessária ao preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela provisória, na medida em que o autor nunca teve a posse do imóvel e não alegou fato específico para caracterizá-lo. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital